Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026652-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto à análise das alegações de nulidade das CDAs por violação aos artigos 202, V, do CTN e 2°, §5o, VI, e §6o, da Lei n. 6.830/1980; e (ii) se existe erro de julgamento na premissa sobre necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central ao fundamentar a impossibilidade de análise das alegadas nulidades das CDA’s pela via da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

4. A verificação da adequação do fato gerador do ISSQN em relação à atividade da cooperativa e a alegada ausência de processo administrativo demandam análise probatória incompatível com a via eleita, devendo ser discutidas em sede de embargos à execução.

5. A jurisprudência pacífica do Tribunal estabelece que questões que demandem análise mais aprofundada, como a verificação da regularidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, exigem dilação probatória e não podem ser decididas em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A análise de nulidade de CDA por irregularidades no procedimento administrativo fiscal demanda dilação probatória, sendo inadmissível sua apreciação pela via da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 202, V; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o, VI e §6o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393/STJ; TJ-MT - AI 1005242-47.2017.8.11.0000; TJ-MT - AI 1013201-30.2021.8.11.0000; TJ-MT - AC 1003649-93.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1004141-87.2019.8.11.0037, movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 189930682).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada não enfrentou as alegações lançadas acerca da nulidade das Certidões de Dívida Ativa pela violação dos artigos 202, V, do CTN e 2°, §5o, VI, e §6o, da Lei n. 6830/1980.

Continua afirmando que não se trata de verificar a regularidade do procedimento administrativo que constituiu o crédito tributário, mas sim de total ausência de processo administrativo. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 257065154).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 264509299).

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A embargante alega omissões quanto à análise de violações ao CTN, à Lei de Execuções Fiscais e ao CPC, bem como erro de julgamento na premissa sobre necessidade de dilação probatória.

Contudo, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central:
a impossibilidade de análise das alegadas nulidades das CDAs pela via da exceção de pré-executividade
, devido à necessidade de
dilação probatória
.

Como bem fundamentado no julgado, a Súmula 393 do STJ estabelece que
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

No caso concreto, a verificação da adequação do fato gerador do ISSQN em relação à atividade da cooperativa, bem como a alegada ausência de processo administrativo, demandam análise probatória incompatível com a via eleita.

Não há omissão quanto às alegadas violações legais, pois o acórdão explicitou que tais questões devem ser discutidas pela via adequada dos embargos à execução, onde será possível ampla produção de provas.

A jurisprudência desta Corte, citada no acórdão, é pacífica no sentido de que questões que demandem análise mais aprofundada, como a verificação da regularidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário ou a identificação precisa do fato gerador, exigem dilação probatória e, portanto, não podem ser decididas em sede de exceção de pré-executividade, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória. 2.
Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ocorrência de cerceamento de defesa, quando não comprovado, de plano, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10052424720178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução
.” (TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS TRAZIDOS À BAILA QUE NÃO COMPROVAM, DE PLANO, O DIREITO DA PARTE EXCIPIENTE – SÚMULA 393, DO STJ – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. Nos termos da Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, donde se extrai que a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Sendo alegado pelo excipiente a cobrança acessória decorrente do regime de apuração do ICMS Estimativa, o qual estava inserido, compete à este fazer prova cabal do que alega, notadamente pela via recursal eleita, que não admite dilação probatória. Recurso provido. Exceção de pré-executividade improcedente
.” (TJ-MT - AC: 10036499320218110015, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023) (destaquei)

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025